Tribunal: TJDFT
Processo: 0735623-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735623-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 2a Vara em face do d. Juízo da 1a Vara, ambas de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Na origem, trata-se de ação de arbitramento de aluguéis em razão de finda a união estável, em que uma das conviventes realiza o usufruto e posse de forma exclusiva do imóvel adquirido pelas partes. Os autos foram distribuídos por dependência ao Juízo suscitado da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que observou a inexistência de acessoriedade entre a ação de partilha e a ação de fixação de aluguéis por uso exclusivo de bem em condomínio, motivo pelo qual determinou a redistribuição dos autos por sorteio. O d. Juízo Suscitante entende ser hipótese de distribuição por dependência, em razão da possibilidade de decisões conflitantes. Aduz que, “conquanto a escritura pública de compra e venda do imóvel esteja em nome de ambas as partes, pode haver divergência em relação à fração atribuível de cada uma na partilha, caso haja alegação de eventual sub-rogação, o que refletiria diretamente na proporção de aluguel devido pelo uso exclusivo do bem.” (ID 63301097) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator